Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. PROPOSTA NÃO CONCRETIZADA. VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. A instituição financeira tem a obrigação de implementar a portabilidade proposta ao consumidor, diretamente ou por meio de correspondente bancário, consoante a inteligência dos artigos 30 34 e 35, inciso I, da Lei 8.078/1990, e do artigo 2o da Resolução BACEN 3.954/2011.
II. É inválida e ineficaz contratação de cartão de crédito consignado, no contexto de portabilidade de empréstimo, que não obedeceu ao princípio da transparência e não respeitou o direito do consumidor à informação adequada, nos termos dos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.
III. A invalidação do contrato de cartão de crédito consignado implica a reconstituição do status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
IV. É devida a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que o pagamento indevido provém de contratação em desconformidade com a oferta de portabilidade.
V. Provoca dano moral passível de compensação pecuniária a contratação irregular de cartão de crédito consignado que gera descontos indevidos em folha de pagamento e desgastes pessoais ao consumidor.
VI. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VII. Recurso provido parcialmente.